Tribunal: STF
Processo: HC 222437
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Precedentes: HC 205.700-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022; HC 201.418-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2021; HC 175.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/2020; HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019; HC 220.379-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2022.



    2. In casu, houve aplicação, pela instância antecedente, do art. 105 da Lei de Execução Penal, o qual dispõe que “[t]ransitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.



    3. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes: RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022; RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno desprovido.